Tribunal: TJMT
Processo: 1007960-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007960-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS PEIXER SANGUEZA - CPF: 037.835.161-37 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR TEIXEIRA - CPF: 878.969.409-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PEIXER SANGUEZA - CPF: 037.835.161-37 (IMPETRANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTELIONATO - INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - DECISÃO
“GENÉRICA”
E SEM FUNDAMENTAÇÃO, ILEGALIDADE DA JUSTIFICATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL E REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA

JUSTIFICATIVA, INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DO MINISTERIO PÚBLICO PARA APRESENTAR PROPOSTA DO BENEFICIO OU REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - “INDEFERIMENTO” DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM OFERTAR O BENEFÍCIO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL (CP, ART. 77, II) – MOTIVAÇÃO EM FATO CONCRETO JULGADOS DO STJ - FUNDAMENTO IDÔNEO - ILEGALIDADE DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO ÓRGÃO DO MINISTERIO PÚBLICO - MOTIVAÇÃO DISTINTA PELO JUIZ DA CAUSA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PREMISSA DO STJ - CONCORDÂNCIA DO JUÍZO SINGULAR À NEGATIVA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

- IMPERTINÊNCIA - PARECER DA PGJ ADOTADO - ORDEM DENEGADA.

A proposta de

suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto

(STJ, AgRg no HC n. 654617/SP; AgRg no HC 676.294/SP).

A concessão da suspensão condicional do processo pressupõe, além do preenchimento dos requisitos objetivos,

sejam atendidas as
“exigências de ordem subjetiva, como não estar sendo processado ou não haver sido condenado por outro crime, além das dispostas no artigo 77 do Código Penal, referentes à adequação da medida em face da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como dos motivos e circunstâncias do delito”
(STJ,

AgRg no HC 404.028/MS).

Em
“atenção ao princípio do livre convencimento motivado, o magistrado singular não está adstrito aos argumentos declinados pelo Ministério Público para negar ao acusado o benefício da suspensão condicional do processo, podendo indeferir a benesse por outras razões, desde que fundamentadamente, exatamente como ocorreu na espécie”
(STJ, AgRg no RHC 83.511/CE).

Se
“não houve divergência entre a decisão da instância de origem e o parecer ministerial acerca da suspensão condicional do processo, haja vista o juízo também ter entendido pela impossibilidade de oferta do benefício, acrescentando, ainda, não estar preenchido requisito constante do inciso II do artigo 77 do Código Penal, consistente na culpabilidade, já que os

réus teriam, em tese, obtido vantagem ilícita no importe de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)”
(PGJ, Parecer no 007211-001/2022).

“Não há falar em aplicação analógica do art. 28 do CPP e na consequente remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, visto que o Juízo de 1o grau, repita-se, anuiu, ainda que implicitamente, com os fundamentos da manifestação ministerial’ (HC n. 366.668/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/11/2016)”
(STJ, AgRg no HC no 676294).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007960-41.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ANDRE LUIZ PRIETO E OUTRO

PACIENTE(S): JOSE MORELI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE MORELI contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1054508-69.2020.8.11.0041), que “indeferiu” a suspensão condicional do processo pelo cometimento, em tese, de estelionato - art. 171,
caput
, do CP - (www.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão impugnada seria
“genérica”
e sem fundamentação; 2)

a justificativa do órgão ministerial para não propor a suspensão condicional do processo seria ilegal porque a reparação dos danos é condição a ser cumprida, no caso de aceitação do benefício, e não requisito para seu oferecimento; 3) deveria ser aplicado,
“por analogia”,
o art. 28 do CPP.

Requerem a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da
“justificativa que deu espeque a recusa”
e
“intimar o Ministério público Estadual [...] para apresentar a proposta de sursis processual”
ou remeter os autos ao órgão Superior do Ministério Público (ID

126082151), com documentos (ID 126069197/ID 126082150).

O pedido liminar foi deferido para suspender a tramitação da ação penaç até o julgamento deste HC (ID 126492159).

O Juízo singular prestou informações

(ID 130307673).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE OFÍCIO OU APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 28 DO CPP. NÃO CABIMENTO. A OFERTA DO BENEFÍCIO NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO RÉU, MAS PODER-DEVER DO TITULAR DA AÇÃO PENAL, A QUEM COMPETE, COM EXCLUSIVIDADE, SOPESAR A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO CONSENSUAL DE PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 696 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO DO JUÍZO A QUO E O PARECER MINISTERIAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DO SURSIS PROCESSUAL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 132538185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.4.2019, a 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu denúncia em face do paciente e do corréu Júnior Teixeira por estelionato (CP, art. 171,
caput
), visto que eles teriam obtido,
“para si ou para outrem, vantagem ilícita no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), induzindo a empresa Nufran Indústria Química e Farmacêutica S/A em erro, mediante apresentação de balanço patrimonial com informações não condizentes com a real situação contábil
” (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041- volume III - ID 45549998 - fls. 101/104).

A denúncia foi recebida em 16.5.2019 (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume III-

ID 46829881 - fls. 427/430).

A empresa SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. [NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.] requereu a sua habilitação como assistente de acusação (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume III - ID 46829882 - fls. 599/600).

O corréu Junior Teixeira apresentou resposta à acusação em 3.7.2019 (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume IV - ID 45547178 - fls. 4/10), ao passo que o

paciente em 9.9.2019, oportunidade em que pediu a rejeição da denúncia (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume IV - ID 45547178 – fls. 20/35).

Em 3.8.2021, a assistente de acusação SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. [NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.] pediu a designação da audiência de instrução (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume IV - ID 66491760 - fls. 562/567).

Em 27.9.2021, o paciente pugnou pela suspensão condicional do processo (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume IV - ID 62094103 – fls. 598/602).

A assistente de acusação reiterou o pleito de
“prosseguimento da presente ação penal, com agendamento imediato de audiência de instrução e julgamento, para todos os devidos fins de direito, sendo que, a cada desdobramento da persecução penal, verifica-se que os Réus NÃO merecem qualquer benefício legal, muito menos a suspensão condicional do processo, senão o rigor da lei, em razão da sua culpabilidade, conduta social e personalidade completamente incompatíveis, a teor do art. 89 da Lei 9.099/95 c/c art. 77 do Código Penal”
(Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume IV - ID 66768727 - fls. 621/625).

Em 26.10.2021, a 19a PROMOTORIA CRIMINAL DE TUTELA COLETIVA E SEGURANÇA PÚBLICA DA CAPITAL postulou pela designação de audiência nestes termos:

“[...]Na espécie, embora a capitulação inicial na modalidade simples do estelionato (pena mínima de um ano), conforme já delineado no parecer anterior,
existe a possibilidade de aditamento após a instrução criminal para acrescentar outros tipos penais
. Ademais, a despeito da capitulação inicial na modalidade simples (caput do artigo 171), os fatos revelam – ao menos em tese – uma
continuidade delitiva
, o que acaba inviabilizando o acordo pelo fato da pena mínima ser superior a um ano.

Por derradeiro, embora o acusado sustente a reparação integral do dano, a parte contrária (assistente de acusação) sustenta que não houve a reparação do dano (tampouco a justificação da impossibilidade de fazê-lo), não cumprindo, desta forma, o requisito objetivo previsto na suspensão condicional do processo.

Diante do exposto o Ministério Público Estadual pugna pelo prosseguimento do feito mediante designação de audiência de instrução e julgamento.”
(Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume IV - ID 68712681 - fls. 652/654 - grifado)

Em 28.3.2022, o Juízo singular assim decidiu:

“[...] Preliminar de inexistência de justa causa para o recebimento da denúncia arguida pelo acusado Junior Teixeira. [...]

Pedido de absolvição sumária veiculado pelo réu Junior Teixeira. [...]

Pedido de habilitação de assistente de acusação. [...]

Acordo de não persecução penal (art. 28-A, CPP). [...]

Pedido de emenda à inicial. [...]

Pedido de remessa do feito ao Procurador-Geral de Justiça.

Analisando os autos, observa-se que o acusado José Moreli defende fazer jus ao benefício da Suspensão Condicional do Processo, nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/95 (id. 66491760).

Entretanto, o representante do Ministério Público, em parecer de id. 68712681, defendeu que a hipótese dos autos não recomenda o oferecimento do benefício pretendido.

Com efeito, é cediço que a suspensão condicional do processo não se convola em direito subjetivo do réu, não havendo que se falar em obrigatoriedade do Ministério Público no que toca ao oferecimento do benefício.

Deste modo, não é dado ao Juízo imiscuir-se na iniciativa de ofertar a benesse legal, sob pena de avançar em seara que não lhe compete.

Neste sentido é a jurisprudência das Cortes Superiores: [...]

Outrossim, para que os autos sejam remetidos ao Procurador-Geral, é necessário que o Juiz, por vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais, discorde da recusa da acusação (Súmula 696/STF), o que não ocorre in casu.

A esse respeito, é importante pontuar o que estabelece que o art. 89 da Lei no 9.099/95, o qual transcrevo: [...]

Neste contexto, decorre do dispositivo legal em destaque que, além dos pressupostos nele estatuídos, devem estar presentes, ainda, os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, previstos no art. 77 do Código Penal, o qual prescreve que devem ser levadas em consideração, para este fim, ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício’ (inciso II).

Desta feita, em sede de cognição não exauriente, infere-se não ser possível afastar de plano que a culpabilidade que cerca os fatos narrados na exordial supere àquela abstratamente prevista no tipo.

Chega-se à essa conclusão na medida em que, segundo consta na denúncia, os réus teriam, em tese, obtido vantagem ilícita no importe de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Assim sendo, ao menos por ora, infere-se não preenchido o requisito do art. 77, inciso II, do Código Penal (art. 89, caput, parte final, Lei no 9.099/95).

Diante do exposto, por não verificar a presença dos pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo (Súmula 696/STF), INDEFIRO o pedido de id. 70332216. Desta feita, para prosseguimento do feito, DESIGNO o dia 09/05/2022, às 14h00min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, cujo ato será realizado por vídeo conferência (Provimento no 15/2020-CGJ) pelo link abaixo: [...].”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 126082150)

Pois bem.

O “indeferimento” da suspensão condicional do processo (Lei no 9.099/95, art. 89,
caput
), pelo juiz da causa, encontra-se fundamentado na inexistência de obrigatoriedade do Ministério Público em ofertar o benefício, bem como por não estar preenchido o requisito previsto no art. 77, II, do CP, qual seja a possibilidade de
“afastar de plano que a culpabilidade que cerca os fatos narrados na exordial supere àquela abstratamente prevista no tipo”.

Essa decisão está motivada em fato concreto, considerada possível avaliação negativa da culpabilidade, tendo em vista o elevado valor - R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)
-
da vantagem econônima supostamente auferida pelo paciente e corréu [Junior Teixeira].

De fato, a proposta de

suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto

(STJ, AgRg no HC n. 654617/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 11.10.2021; AgRg no HC 676.294/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 15.2.2022).

Outrossim, a concessão da suspensão condicional do processo pressupõe, além do preenchimento dos requisitos objetivos,

sejam atendidas as
“exigências de ordem subjetiva, como não estar sendo processado ou não haver sido condenado por outro crime, além das dispostas no artigo 77 do Código Penal, referentes à adequação da medida em face da
culpabilidade
, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como dos motivos e circunstâncias do delito”
(STJ,

AgRg no HC 404.028/MS - Relator: Min. Jorge Mussi – 17.8.2017 - grifo nosso).

Logo, o ato judicial possui fundamento idôneo.

Em relação a ilegalidade da justificativa apresentada pelo órgão do Ministerio Público [possibilidade de aditamento da denúncia e ausência de reparação dos danos], o juiz da causa sopesou a inexistência de obrigatoriedade do Ministério Público e não preenchimento do requisito legal pelo paciente (CP, art. 77, II; Lei 9099/95, art. 89,
caput
, parte final).

Note-se que, em
“atenção ao princípio do livre convencimento motivado,
o magistrado singular não está adstrito aos argumentos declinados pelo Ministério Público para negar ao acusado o benefício da suspensão condicional do processo
, podendo indeferir a benesse por outras razões, desde que fundamentadamente, exatamente como ocorreu na espécie”
(STJ, AgRg no RHC 83.511/CE - Relator: Min. Jorge Mussi – 27.9.2017 - grifado).

De toda sorte, eventual aditamento da denúncia
“após a instrução criminal para acrescentar outros tipos penais
” e/ou reconhecimento de “
continuidade delitiva”
, inviabilizariam o acordo por se tratar de pena mínima ser superior a um ano, conforme pontuado pela 19a PROMOTORIA CRIMINAL DE TUTELA COLETIVA E SEGURANÇA PÚBLICA DA CAPITAL.

Isso porque
“não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano”
(STF, Súmula 723)
.
Igualmente, o “
benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano”
(STJ, Súmula 243).

Sobre à remessa dos autos ao órgão Superior do Ministério Público, adota-se
o entendimento da i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] Do mesmo modo, inviável, na hipótese, a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, na medida em que não restaram presentes os requisitos legais para a concessão do benefício, com concordância do juízo a quo. Segundo o enunciado da Súmula n. 696 do Supremo Tribunal Federal: ‘Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal’.

No entanto, não houve divergência entre a decisão da instância de origem e o parecer ministerial acerca da suspensão condicional do processo, haja vista o juízo também ter entendido pela impossibilidade de oferta do benefício, acrescentando, ainda, não estar preenchido requisito constante do inciso II do artigo 77 do Código Penal, consistente na culpabilidade, já que os ‘[...] réus teriam, em tese, obtido vantagem ilícita no importe de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)’ (ID: 126082150. p. 10).

A propósito, ‘é firme o entendimento deste eg. Tribunal Superior no sentido de que ‘Não há falar em aplicação analógica do art. 28 do CPP e na consequente remessa dos autos ao ProcuradorGeral de Justiça, visto que o Juízo de 1o grau, repita-se, anuiu, ainda que implicitamente, com os fundamentos da manifestação ministerial’ (HC n. 366.668/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/11/2016)’3 (Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 676294. Quinta Turma. Relator: Jesuíno Rissato. Data do julgamento: 8-2-2022. Data da publicação no DJe: 15-2-2022)”.
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 132538185)

Nesse quadro [concordância do Juízo singular à negativa de proposta de suspensão condicional do processo], a remessa dos autos ao órgão Superior do Ministério Público afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com restabelecimento da tramitação regular do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022